Tribunal: STF
Processo: AI 333323
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Para chegar-se à alegada ofensa ao artigo 5º, II, da
Constituição, seria necessário, no caso, o exame prévio dos artigos
194 e 892 da CLT, o que implica dizer que é ela indireta ou reflexa,
não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.